Tribunal: TJBA
Processo: 8023247-48.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023247-48.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BMG SA Advogado(s): PETERSON DOS SANTOS AGRAVADO: EUFROSINA JESUS DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE SAQUE-ANIVERSÁRIO DO FGTS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL E REPASSE DE VALORES. VALIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. DESBLOQUEIO DE SALDO DA CONTA VINCULADA DO FGTS. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito, deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de contrato de antecipação de saque-aniversário do FGTS e determinar o desbloqueio do saldo vinculado à conta da autora. A instituição financeira agravante sustenta a regularidade da contratação digital e o risco de prejuízo pela liberação da garantia fiduciária. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: i) verificar a validade da contratação formalizada por meio eletrônico com biometria facial, geolocalização e prova de disponibilização do crédito; ii) aferir a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. III. Razões de decidir 3. A validade da contratação eletrônica restou evidenciada pela apresentação do instrumento contratual acompanhado de biometria facial (selfie) da consumidora, logs de IP e logs de geolocalização, além da comprovação do efetivo crédito do valor em conta de titularidade da agravada. 4. A simples negativa de contratação, desacompanhada de elementos que infirmem a robustez técnica dos registros digitais apresentados, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado na inicial. 5. A ordem judicial de desbloqueio imediato do saldo do FGTS configura medida de natureza irreversível no plano prático, vedada pelo art. 300, § 3º, do CPC, porquanto esvazia a garantia fiduciária e impede a recuperação do crédito pela instituição financeira caso a demanda venha a ser julgada improcedente. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido, parcialmente, para reformar, em parte, a decisão agravada e manter a restrição sobre o saldo do FGTS vinculado ao contrato em discussão. 7. Teses de julgamento: "1. A contratação eletrônica com autenticação por biometria facial, corroborada por registros técnicos de IP e prova de repasse de valores ao consumidor, constitui evidência idônea da relação jurídica, incumbindo à parte autora o ônus de produzir prova mínima de fraude ou vício de consentimento." "2. É incabível a antecipação de tutela para o desbloqueio de saldo de FGTS dado em garantia fiduciária em operações de crédito quando presente o perigo de irreversibilidade da medida em prejuízo do credor." Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8023247-48.2026.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.